Tribunal: TJMT
Processo: 1008775-34.2021.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008775-34.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCAS LEITE PONDENCIANO - CPF: 055.143.441-42 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSVANIDES MANOEL DE SOUZA - CPF: 947.469.741-87 (ASSISTENTE), MARCOS ROGERIO CARDOSO FREITAS - CPF: 044.011.701-13 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), PATRICIA GRUGEL DE SOUZA - CPF: 019.910.921-48 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO DOS SANTOS DOMINGOS - CPF: 047.602.941-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008775-34.2021.8.11.0045

APELANTE: LUCAS LEITE PONDENCIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA –COMPROVADA HABITUALIDADE NA MERCANCIA ILÍCITA DE ENTORPECENTES – PREQUESTIONAMENTO –
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A dedicação do acusado à atividade criminosa – evidenciada pelas provas produzidas na instrução processual – impede a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, haja vista ser destinado apenas ao traficante ocasional e não àquele que pratica, habitualmente, a mercancia ilícita de drogas.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar dispositivos com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008775-34.2021.8.11.0045

APELANTE: LUCAS LEITE PONDENCIANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
LUCAS LEITE PONDENCIANO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (autos PJE n. 1008775-34.2021.8.11.0045), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas]. Além disso, o absolveu do cometimento do delito previsto no artigo 35, do mesmo diploma legal [associação para o tráfico], com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo ao acusado, assevera que ele faz jus à minorante do tráfico privilegiado, uma vez que o fato de ele “
estar
traficando a cerca de 30 (trinta) dias e não trabalhar não serve como fundamento para afirmar sua dedicação às atividades criminosas e afastar a aplicação do benefício
”.

Ao final, pretende o prequestionamento, para interposição de recurso aos Tribunais Superiores, do artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal e do item 8.2 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos [doc. digital n. 154746312].

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaçou o alarido defensivo, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 154746316].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 156102180].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1008775-34.2021.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia dos fatos, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas na Avenida Ângelo Dall Alba, nesta urbe, e, ao se aproximar do estabelecimento denominado “Eskinão”, avistou os denunciados LEANDRO DOS SANTOS DOMINGOS e LUCAS LEITE PONDENCIANO com a motocicleta da marca Yamanha, de cor roxa, em atitudes suspeitas, sendo certo que o primeiro era quem conduzia o veículo, enquanto o segundo estava na garupa.

Diante disso, os policiais realizaram o acompanhamento dos implicados e ordenaram que parassem o veículo, momento em que ao perceber que seriam abordados, LEANDRO conduziu a motocicleta até a Rua Feliz Natal, no Bairro Veneza, onde o denunciado LUCAS retirou de suas vestes drogas e as jogou em uma das casas situadas na mencionada via pública, bem como arremessou seu celular ao chão com a intenção de danificá-lo, a fim de evitar que a polícia tivesse acesso a outras informações que apontavam o tráfico realizado por eles e possivelmente por outros traficantes, dentre outros dados.

Desponta do caderno investigativo que, em seguida, ao se dirigir até a moradia onde o entorpecente foi dispensado, a guarnição policial encontrou 01 (um) tablete de substância análoga à maconha, oportunidade em que a moradora da residência informou que durante o arremesso, quase foi atingida pela indicada substância (tablete).

Por tais motivos, a equipe policial realizou a prisão em flagrante delito dos increpados, encaminhando-os para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe, para realização dos procedimentos de praxe.

Ademais, cumpre destacar que, no transcorrer do procedimento investigativo, a substância entorpecente, com peso bruto de aproximadamente 156 g (cento e cinquenta seis gramas), foi submetida a exame preliminar de constatação de drogas, com o qual obteve-se o resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha (fls. 12/14 – id. 71313001).

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de Leandor dos Santos Domingos e LUCAS LEITE PONDENCIANO como incursos nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, em concurso material de delitos. Requer-se, outrossim, que seja a presente autuada, determinando-se a notificação dos denunciados para que, querendo, ofereçam defesa prévia, nos termos do art. 55 e seguintes da Lei 11.343/2006. Após, pugna pelo recebimento da presente peça, designando-se audiência de instrução e julgamento, com a consequente citação dos increpados para comparecerem ao ato, bem como sejam intimadas as testemunhas adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades legais, e conduzido o processo até final julgamento e condenação”
(doc. digital n. 154746244).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou a denúncia parcialmente procedente e
condenou
LUCAS LEITE PONDENCIANO
à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas. Além disso, o absolveu da prática do delito de associação para o tráfico e o coacusado LEANDRO DOS SANTOS DOMINGOS da prática de ambos os delitos previstos na Lei de Drogas, tudo com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A pretensão recursal restringe-se à dosimetria da pena para fazer incidir a minorante do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.

O recurso
não comporta provimento
.

É dos autos que o juiz da causa reconheceu a responsabilidade criminal do apelante pelo crime de tráfico de drogas e afastou a minorante do privilégio, assim fundamentando:

“[...]

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), vez que o acusado estava se dedicando à prática delitiva, delineadas nas seguintes circunstâncias:

- Declarações do acusado de que estava traficando drogas há cerca de 20(vinte) a 30 (trinta) dias;

- Declarações do acusado de que adquiriu três ou quatro vezes droga para comercialização;

- Apreensão de quantia em dinheiro e aparelho celular.

- O acusado não demonstrou o alegado exercício de atividade lícita”

Não desconsidero que, em petitório juntado após a interposição do recurso, a defesa do apelante comprovou que ele possui trabalho lícito no distrito da culpa (doc. digital n. 154746319); contudo, a sua dedicação a atividades criminosas é fator impeditivo para o reconhecimento da diminuição de pena.

No caso, a prova oral produzida demonstra a apreensão de um tablete de 156g (cento e cinquenta e seis gramas) de maconha, que foi arremessado pelo apelante durante perseguição efetivada por policiais militares. Além disso, o agente de segurança, OSVANIDES MANOEL DE SOUZA confirmou que, durante a abordagem e prisão do acusado, o mesmo afirmou que a droga lhe pertencia (arquivo digital – nome da mídia: 1008775-34.2021 - PM Osvanides Manoel de Souza.mp4).

O réu, quando auscultado em juízo, afirmou que a droga apreendida era de sua propriedade e que a pegou numa “biqueira” para fumá-la e vendê-la. Asseverou que estava “há pouco tempo” envolvido com a mercancia ilícita de entorpecente, mais especificamente “há uns dez ou vinte dias”. Acrescentou já ter “ido outras quatro vezes naquela boca de fumo” para comprar drogas e revendê-las. Disse ter pagado R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) pelo tablete de maconha, e que quando saía na rua para fumar, vendia pequenas porções pelo valor de R$10,00 (dez reais) a R$20,00 (vinte reais). Revelou que “não teve tempo” de comercializar o entorpecente apreendido, haja vista ter sido preso logo depois de tê-lo adquirido com um traficante. Narrou que o valor monetário localizado em seu poder pelos policiais militares se tratava do “troco recebido pelo valor pago na maconha”. Declarou que normalmente comercializava drogas “na rua”, mas que, noutras oportunidades, já recebeu mensagens de usuários, via
WhatsApp
, querendo comprá-las. Por fim, confessou que não tinha autorização da facção criminosa “Comando Vermelho” para vender droga na rua, mas que fazia “
escondido, cabritando”
(arquivo digital – nome da mídia:

Apesar da quantidade de droga não ser expressiva [125g de maconha], as circunstâncias que envolveram a prisão do acusado, além das provas orais produzidas, são fatores que permitem concluir que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas e, apesar de alegar possuir trabalho lícito, também fazia do tráfico sua ocupação habitual, situação que não condiz com o traficante ocasional que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“[...] A negativa da redutora foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segunda instância [...]. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação da paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(STF, HC 186426 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, PUBLIC 01-09-2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DA DROGA. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte superior entende que a menção à quantidade de entorpecentes, associados a outros elementos concretos identificados na instrução probatória, é suficiente para concluir acerca da dedicação do paciente às atividades criminosas, afastando, portanto, a incidência da benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedente. 2. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no HC 483.966/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)

Desse modo, não há falar no reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais ou itens de Tratados Internacionais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo de LUCAS LEITE PONDENCIANO, mantendo-se incólume os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023